Tribunal: TJDFT
Processo: 0001941-20.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001941-20.2017.8.07.0001 APELANTE: TIAGO SILVA FERREIRA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Tiago Silva Ferreira foi condenado a vinte e quatro anos e seis meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais cem dias-multa, à razão mínima, por infringir duas vezes o artigo 157, § 3o, inciso II, incluindo uma tentativa (artigo 14, inciso II), do Código Penal, mais o artigo 244-B da Lei 8.069/84 (Estatuto da Criança e do Adolescente), em razão dos seguintes fatos: no dia 08/11/2016, por volta de 12h10min, ele entrou na loja BRB Conveniência da Quadra 01, Conjunto 01, Cidade Estrutural, junto com os menores SDLG e GDJF, empunhando arma de fogo e anunciou um assalto; no entanto, antes de consumar a subtração, se deparou com a reação inesperada do PM Almir Pinho Sousa Maranhão, que estava casualmente no local à paisana e o baleou, ferindo-o na perna; outro disparo atingiu a Ranielle Cardoso de Sousa de forma letal. A Defesa pediu absolvição no latrocínio consumado ou a reclassificação da conduta para o tipo de lesão corporal grave, ou homicídio tentado, ou roubo circunstanciado tentado. A Turma proveu parcialmente a apelação, nos termos do voto do Revisor e do Vogal, sendo o acórdão publicado no dia 18/03/2020. O Advogado requereu a prorrogação do prazo embargos infringentes até o dia 25/05/2020, invocando a Resolução no 313/CNJ, que suspendeu os prazos processuais até 30/04/2020; depois a Resolução no 314/2020, em vigor a partir de 01/05/2020, prorrogou o prazo até 15/05/2020; posteriormente, a Resolução, de no 318/2020, em 08/05/2020, estendeu a prorrogação até o dia 31/05/2020. Em razão do novo pedido, os autos foram remetidos à Procuradoria de Justiça, que não se opôs à devolução do prazo, notadamente em razão das dificuldades causadas pela pandemia global. Neste interregno, o CNJ expediu a Portaria 79/2020 que prorroga até o dia 14/06/2020 os prazos das Resoluções 313/2020, 314/2020 e 318/2020. Assim, defere-se o pedido de prorrogação do prazo recursal, na forma da Portaria 79/2020 do CNJ e Resoluções correlatas, bem como do artigo 609, parágrafo único, do Código de Processo Penal. Publique-se. Intimem-se. GEORGE LOPES LEITE RELATOR